Tribunal: TJES
Processo: 5011601-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011601-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAILSON SCHROEFER GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO REALIZADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARTS. 123 E 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA E DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA COMUNICAÇÃO DA VENDA. ATUAÇÃO LIMITADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E ANOTAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por antigo proprietário de veículo contra sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A., em demanda na qual buscava compelir a instituição financeira a promover a transferência do automóvel e indenizá-lo pelos débitos e danos morais decorrentes da não regularização registral.
2. O Recorrente sustenta que o Banco, na condição de credor fiduciário e intermediador do financiamento firmado pela adquirente, deveria responder solidariamente pelos prejuízos sofridos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a instituição financeira detém legitimidade para responder pela falta de transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, bem como pelas penalidades e débitos acumulados após a alienação do bem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB, compete ao adquirente providenciar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, cabendo ao antigo proprietário a comunicação da venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades incidentes.
5. O Banco Pan S.A., na qualidade de credor fiduciário, detém apenas a propriedade resolúvel, limitando-se sua atuação à concessão de crédito e ao registro do gravame, não possuindo posse direta do bem nem participando do procedimento de transferência civil ou administrativa.
6. A irregularidade registral decorre da omissão da adquirente em efetivar a transferência e da comunicação tardia do vendedor ao DETRAN, não havendo nexo entre tal situação e a conduta do Banco.
7. Jurisprudência das Turmas Recursais do TJES confirma a ilegitimidade passiva das instituições financeiras em demandas voltadas à regularização de propriedade de veículo financiado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A.
Teses de julgamento:
“1. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, não detém legitimidade para responder por obrigações relativas à transferência da propriedade de veículo, cuja responsabilidade recai sobre o adquirente (art. 123 do CTB) e, de forma supletiva, sobre o antigo proprietário que deixa de comunicar a venda (art. 134 do CTB). A atuação do credor fiduciário limita-se à liberação de crédito e à anotação do gravame, não abrangendo a posse direta ou a regularização registral do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123 e 134; Código Civil, art. 1.361; Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal/TJES; julgados da 1ª e 4ª Turmas Recursais/TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5011601-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
NAILSON SCHROEFER GOMES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO REALIZADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARTS. 123 E 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA E DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA COMUNICAÇÃO DA VENDA. ATUAÇÃO LIMITADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E ANOTAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por antigo proprietário de veículo contra sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A., em demanda na qual buscava compelir a instituição financeira a promover a transferência do automóvel e indenizá-lo pelos débitos e danos morais decorrentes da não regularização registral.
2. O Recorrente sustenta que o Banco, na condição de credor fiduciário e intermediador do financiamento firmado pela adquirente, deveria responder solidariamente pelos prejuízos sofridos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a instituição financeira detém legitimidade para responder pela falta de transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, bem como pelas penalidades e débitos acumulados após a alienação do bem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB, compete ao adquirente providenciar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, cabendo ao antigo proprietário a comunicação da venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades incidentes.
5. O Banco Pan S.A., na qualidade de credor fiduciário, detém apenas a propriedade resolúvel, limitando-se sua atuação à concessão de crédito e ao registro do gravame, não possuindo posse direta do bem nem participando do procedimento de transferência civil ou administrativa.
6. A irregularidade registral decorre da omissão da adquirente em efetivar a transferência e da comunicação tardia do vendedor ao DETRAN, não havendo nexo entre tal situação e a conduta do Banco.
7. Jurisprudência das Turmas Recursais do TJES confirma a ilegitimidade passiva das instituições financeiras em demandas voltadas à regularização de propriedade de veículo financiado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A.
Teses de julgamento:
“1. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, não detém legitimidade para responder por obrigações relativas à transferência da propriedade de veículo, cuja responsabilidade recai sobre o adquirente (art. 123 do CTB) e, de forma supletiva, sobre o antigo proprietário que deixa de comunicar a venda (art. 134 do CTB). A atuação do credor fiduciário limita-se à liberação de crédito e à anotação do gravame, não abrangendo a posse direta ou a regularização registral do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123 e 134; Código Civil, art. 1.361; Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal/TJES; julgados da 1ª e 4ª Turmas Recursais/TJES.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, alegando que vendeu um veículo em 18/11/2021 e, posteriormente, o Recorrido financiou este veículo em nome de terceiro (LUCEA DA PENHA KALFFMAM). Contudo, a transferência de titularidade não foi acompanhada pelo financiamento, permanecendo o veículo registrado no nome do Autor, gerando débitos, multas e impostos que o impediram de comprar outro veículo para atuar como taxista. O Recorrente defende a responsabilidade objetiva e solidária do Banco Pan como intermediador e fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e na qualidade de proprietário resolúvel (art. 1.361, CC/02).

O Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). A sentença fundamentou que o veículo está em nome do Autor, mas a pretensão deve ser dirigida à compradora, Lucea da Penha Kalfmam, que descumpriu sua obrigação legal de transferir a propriedade.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a responsabilidade solidária do Banco em razão da alienação fiduciária e da intermediação do negócio e postulando a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento dos débitos a partir da data da alienação (18/11/2021) e ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 12761825), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

No âmbito da alienação fiduciária, o credor fiduciário (Banco Pan) detém a propriedade resolúvel do bem, enquanto o devedor fiduciante (Lucea) detém a posse direta e o domínio útil do veículo. O Recorrente, por sua vez, é o antigo proprietário que efetuou a venda e que figura como alienante originário.

A obrigação de providenciar a transferência do registro da propriedade perante o órgão executivo de trânsito é imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O art. 123 do CTB é explícito ao determinar que a transferência de propriedade deve ser feita pelo adquirente, e o art. 134, por sua vez, impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda.

No caso dos autos, o Recorrente, enquanto vendedor original, tinha o dever legal de comunicar a venda ao DETRAN, o que, pelo dossiê acostado (Id 11908134 - “Comunicação de venda para LUCEA DA PENHA KALFFMAM em 29/04/2022 (Venda em 11/02/2022)”), aparentemente só ocorreu meses após a data da suposta venda (18/11/2021).

A responsabilidade principal pela transferência recai sobre o novo proprietário (Lucea) e de forma supletiva sobre o antigo proprietário (Recorrente) que deixou de formalizar a comunicação imediata da venda. A omissão de ambos contribui para a situação registral irregular.

O Banco Pan, como agente financiador e titular da propriedade fiduciária, não é o adquirente do veículo, nem é o agente que utiliza o bem e gera as multas de trânsito ou as taxas de licenciamento.

O financiamento tem como objeto o crédito concedido à Lucea, e a posse do veículo foi transmitida do Recorrente diretamente para Lucea. A intervenção do Banco é puramente financeira, consistindo na concessão de crédito devidamente formalizada com a inclusão de gravame de alienação fiduciária (Id 11908134: "Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO PAN S A em 18/11/2021 às 14h03min para LUCEA DA PENHA KALFFMAM").

O Banco Pan não participou ativamente do procedimento de endosso do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou da efetivação da mudança de titularidade no cadastro do DETRAN pelo novo possuidor.

A pretensão do Recorrente, no sentido de obrigar o Banco Pan a promover a transferência registral, desconsidera a função limitada do credor fiduciário na cadeia de titularidade durante a vigência do contrato. A posse direta do bem compete à fiduciante (Lucea), que é a responsável por todas as obrigações e penalidades decorrentes do uso do veículo. O Banco não tem sequer a posse do veículo, e sua intervenção no registro (gravame) serve apenas para garantir o cumprimento do mútuo, refletindo sua propriedade resolúvel, e não a posse ou o domínio útil.

Portanto, exigir que o Banco realize a transferência civil do bem para o nome de Lucea é impor-lhe uma obrigação que ultrapassa os limites de sua esfera de atuação.

Sobre o tema, transcrevo trecho de voto proferido pela 1ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Inicialmente, é importante destacar que o proprietário deve adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em trinta dias, no caso de transferência de propriedade, conforme artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ressalta-se, ainda, que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
.

Nesse sentido, após atenta análise dos documentos juntados aos autos, restou comprovado que apesar do recorrente realmente ter realizado a alienação do bem em questão, a Instituição Financeira somente prestou serviços quanto à transação de compra e venda. Na mesma perspectiva entendem os Tribunais Pátrios:

AÇÃO COMINATÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 123 DO CTB. A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.019782-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015).

Assim sendo, a obrigação da empresa se limita a liberação de crédito e, após a devida quitação do financiamento, retirar o gravame do bem. Portanto, não há que se falar em responsabilidade da recorrida para regularizar o registro de propriedade do bem perante o Detran.

Destarte, concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, por julgar ser ilegítima a Instituição Financeira para integrar o polo passivo da demanda. (...)”

(
TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004539-18.2021.8.08.0024, 1ª TURMA RECURSAL, REL. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, JULGADO EM: 28/07/2021)

No mesmo sentido, trago à baila julgado proferido pela 4ª Turma Recursal deste eg. TJES:

RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE TEM COMO OBJETIVO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O ADQUIRENTE E O ANTIGO DONO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5011518-32.2021.8.08.0012, 4ª TURMA RECURSAL, REL. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS, JULGADO EM: 30/05/2023)

Assim, a manutenção da extinção do feito por ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A. é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)